Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061550-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (APELADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (APELANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (APELANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELANTE), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSOCIAÇÃO PRIVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTIONAMENTOS SOBRE A LICITUDE DE PROCESSO ELEITORAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E A FUNÇÃO DE PRESIDENTE E DE VICE-PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DE NOVA DIRETORIA DO HOSPITAL MILITAR – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E ÀS REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –MAJORAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mesmo quando os associados se retiram da disputa direta como candidatos, conservam a legitimidade ativa para buscarem a lisura do processo eleitoral pelos mais amplos meios admitidos em Direito.

A pessoa física do presidente e do vice-presidente de Associação privada não é parte legítima a responder pelos atos praticados pelos órgãos internos da entidade.

Não demonstrada a ilegalidade da conduta, das decisões e dos fundamentos da Comissão Eleitoral (art. 373, inciso I, do CPC), não há como declará-los nulos.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária extinta sem resolução de mérito em relação às pessoas físicas e julgada improcedente em relação à Associação demandada, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$6.000,00.

Os apelantes alegam que Ricardo e José Kleber nomearam seus aliados políticos para compor a Comissão Eleitoral, o que os legitimaria a responder pelas irregularidades encontradas no processo de eleição da diretoria do Hospital Militar no segundo semestre de 2019.

Afirmam que a parcialidade desse órgão administrativo é endossada pelo favorecimento de empresas e pela contratação de advogados ligados ao grupo que buscava a reeleição através da Chapa 01.

Destacam que compunham a Chapa 06 e que seus representantes foram irregularmente impugnados por inidoneidade moral e tempestivamente substituídos, e que mesmo assim a Chapa 06 foi arbitrariamente excluída.

Ressaltam que no dia da votação (06/10/2019) receberam a maioria dos votos válidos e que nem a tramitação deste processo judicial lhes garantiu a posse, já que um presidente interino foi temporariamente nomeado pela magistrada condutora do feito, cuja sentença de improcedência favoreceu a recondução de José Kleber à Presidência.

Aduzem que Edson nunca foi condenado por atos de má-gestão, portanto inexistiria justo motivo para impedi-lo de participar do pleito. E mais, que a idoneidade moral dele foi ratificada no parecer do Ministério Público ao consignar que “
houve apresentação (...) de diversas certidões negativas que parecem infirmar essa impugnação
”.

Pontuam que foi desrespeitado o princípio constitucional da presunção de inocência, e que não houve igualdade no julgamento das impugnações pela Comissão Eleitoral, que nem sequer conheceu do mérito daquelas que destacavam a inidoneidade moral dos integrantes da Chapa 01.

Pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 69301953, 69301955 e 69301964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

Os apelantes se insurgem inicialmente contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelados Ricardo e José Kleber para responderem pelos atos e decisões da Comissão Eleitoral.

Para tanto justificam que eles exerciam, respectivamente, as funções de presidente e vice-presidente da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso, também conhecida como Hospital Militar, e que os membros da Comissão Eleitoral, além de terem sido indicados por eles, notoriamente privilegiaram os interesses destes na condução do processo eleitoral de 2019.

Contudo, esse argumento consiste em questão de mérito e, ademais, destoa completamente do fundamento jurídico da sentença.

Não é a pessoa física dos apelados que responde formal e regularmente pelas ações dos órgãos internos do Hospital Militar, a exemplo da Comissão Eleitoral.

A lisura dos seus atos é de interesse único e exclusivo da ABSM/MT, a quem incumbe a busca pela responsabilização civil de eventuais servidores que não cumprirem seus deveres funcionais.

Não fosse o bastante, nas contrarrazões a Associação, de igual modo, argui a ilegitimidade ativa dos apelantes Edson, Edney e Erasmo visto que solicitaram a sua substituição na Chapa 06 por outros candidatos.

Ocorre que, mesmo tendo se afastado da disputa eleitoral direta, eles conservam o direito de questionar a licitude das condutas na direção da Associação que integram.

Posto isso,
rejeito

as preliminares.

2.

MÉRITO

Em 10/07/2019 foi publicada no Diário Oficial do Estado a nomeação de Comissão Eleitoral responsável por organizar e conduzir o processo de escolha dos Conselhos Administrativo e Fiscal da ABSM/MT para a gestão de 2020 a 2023. As respectivas regras se encontram nos IDs. 69301027 a 69301029.

Apenas dois dias depois (portanto em 12/07/2019) o pré-candidato Edson (apelante) já havia suscitado o impedimento dos nomeados, e o setor jurídico concluiu que não houve violação ao art. 65 do Estatuto Social e ao art. 4 do Regulamento Eleitoral (ID. 69299997).

Por se tratar de Associação privada, nos termos do art. 25 do Estatuto Social do Hospital Militar, “
A Assembleia Geral Ordinária é o órgão supremo da Associação, cabendo-lhe, tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade, suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes
” (ID. 69301022). Durante todo o processo eleitoral de 2019 não houve manifestação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária no tocante à isenção dos associados nomeados para integrarem a Comissão.

As regras previamente instituídas é que devem nortear os atos e as decisões dessa Comissão, e os apelantes não trouxeram nenhum elemento de prova da parcialidade do julgamento das impugnações às candidaturas e chapas (art. 373, inciso I, do CPC).

Suscitar vínculo de amizade ou até mesmo de parceria profissional entre os diretores do Hospital Militar em exercício e os membros da Comissão Eleitoral não é bastante para elidir os fundamentos contidos no documento com IDs. 69300964 e 69300965.

Neles constam as razões pelas quais foi acolhida a Impugnação do apelado José Kleber, na condição de representante da Chapa 01, contra os integrantes da Chapa 06.

Os candidatos Edney e Erasmo foram considerados inaptos à disputa porque ambos figuravam como réus em Ações Penais distintas, o que configura descumprimento do requisito ético.

E a impugnação contra a candidatura de Edson foi admitida porque este já exerceu a Presidência do Hospital Militar durante quase 10 anos, tendo registrado diversas irregularidades escriturais, contábeis, cíveis e trabalhistas, além de deixar a Administração com dívidas que culminaram em “
bloqueios de repasses e impossibilidade de investimento e melhoria
” até os dias atuais (fl. 02 do ID. 69301039).

Diante disso, a Comissão Eleitoral entendeu que as certidões negativas cíveis e criminais emitidas pela Justiça Estadual e Federal entregues pelos candidatos citados, embora satisfaçam à forma exigida pelo art. 32 do Estatuto Social c/c art. 8 das Regras Eleitorais, não comprovam “
sua idoneidade ilibada e conduta moral
”.

Os apelantes se insurgem nesse ponto sob a alegação de que o Ministério Público teria chancelado a idoneidade moral deles ao anunciar que “
houve apresentação (...) de diversas certidões negativas que parecem infirmar essa impugnação
”.

A própria transcrição desse trecho revela as impressões iniciais do MP a respeito do caso, as quais claramente não eram dotadas de certeza e de cognição exauriente. Justamente por isso não servem para evidenciar ou mesmo corroborar a arguição de conduta ilibada dos apelantes (ID. 69301104).

Realmente, as certidões negativas foram conjecturadas como instrumento para a satisfação do critério ético, todavia, quanto ao ex-presidente Edson, a Comissão Eleitoral destacou que não poderia ignorar fatos conhecidos por todos os associados e que continuam repercutindo negativamente para a gestão da entidade.

Os apelantes dizem ainda que nenhum deles conta com condenação judicial e que a Impugnação das suas respectivas candidaturas fere o princípio constitucional da presunção de inocência.

Porém, as regras de Direito Eleitoral público só incidem nestes autos subsidiariamente em virtude da natureza jurídica privada da Associação bem como da expressa menção nesse sentido nas normas eleitorais com IDs. 69301027 a 69301029.

Assim, no caso concreto não é necessária condenação judicial transitada em julgado para que a Comissão Eleitoral possa decidir sobre a idoneidade e comportamento moral dos candidatos exatamente porque essa não foi a manifestação de vontade da coletividade de associados.

Os apelantes Edson, Edney e Erasmo não negam e nem explicam as acusações que bastaram para a impugnação das suas candidaturas. Ao contrário, designam boa parte das razões recursais para atacar a moralidade dos seus adversários, integrantes da Chapa 01, sem, no entanto, ingressarem com Impugnação válida contra eles no tempo e modo oportunos.

A impugnação da Chapa 06 à Chapa 01 não teve o mérito apreciado porque foi subscrita por pré-candidato diverso do seu líder/representante.

Tempestivamente, em 16/09/2019, a Chapa 06 pediu a substituição de seus principais candidatos impugnados - Edson, Ediney e Erasmo - por Antônio, Durval e Vandir (ID. 69301255), mas este último informou à Comissão Eleitoral a sua renúncia ao direito de concorrer, não havendo mais tempo para uma segunda substituição de candidato em 20/09/2019, o que resultou na exclusão da Chapa 06, consoante decisão de 30/09/2019 (ID n. 69301262).

A ata de recepção de votos do dia 06/10/2019 não indica que a Chapa 06 recebeu 80 votos, como reiteradamente afirmado pelos apelantes. Registra apenas que “
foi constatado que 151 (cento e cinquenta e um) Associados Efetivos exerceram o direito ao voto e, que registrou 69 (sessenta e nove) votos para a Chapa 1, registra-se que os votos para a Chapa excluída foram computados junto com os votos nulos, que totalizam 80 (oitenta) votos nulos e 02 (dois) votos em branco
”. (ID. 69300955).

A Chapa 06 constava como opção de voto na urna eletrônica, como se vê no extrato com ID. 69301387. Isso provavelmente se deve à exclusão dessa Chapa ter sido decidida somente seis dias antes do pleito, portanto sem tempo hábil para a retificação do sistema de informação.

Os boletins de urna de fl. 09 do ID n. 69301387 mostram que o apelado José Kleber recebeu 69 votos válidos e que o apelante Antônio recebeu 67, os quais foram somados com outros 13 votos nulos para se chegar ao total de 80, indicado pela Comissão Eleitoral.

Dessa maneira, mesmo que hipoteticamente se considerasse os votos nominais recebidos pela Chapa 06, não há nada nos autos que mostre que os apelantes venceram as eleições, tampouco prova da suposta falsificação dos mencionados extratos e boletins de urna (art. 373, inciso I, do CPC).

Os fundamentos da sentença subsistem por si sós, já que as provas produzidas na lide e as teses defendidas pelos apelantes não revelam qualquer afronta ao devido processo legal ou às regras estatutárias e eleitorais previamente convencionadas entre os associados.

Sobre a matéria:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO. Não provada a alegada nulidade ou não observância do estatuto. Obrigação das associações de respeitar as garantias processuais constitucionalmente asseguradas (eficácia horizontal de tais garantias)
. Inobservância que não restou provada no caso. Precedentes. Regularidade da inscrição da chapa vencedora, formalmente subscrita pelos candidatos. Improcedência bem decretada. Aplicação do art. 252, do RITJSP. Recurso desprovido
. (TJSP, Apelação Cível 1005277-34.2019.8.26.0189, relator Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível, julgamento em 27/04/2021, registro em 28/04/2021,
sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. ELEIÇÕES DE DIRIGENTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE – SINTESAC. TRIÊNIO 2015/2018.
COMISSÃO ELEITORAL. DECISÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO
. VÍCIOS.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL
. INOBSERVÂNCIA. PROVAS E DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL. NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS. NOMEAÇÃO DA CHAPA VENCEDORA. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A possibilidade do Judiciário analisar o pleito posto na ação, cinge-se no controle da legalidade dos atos administrativos. Conforme ensinamentos doutrinários, trata-se de um "controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que a rege. Mas é sobretudo um meio de preservação de direitos individuais, porque visa a impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários"
. 2. A decisão efetuada pela comissão eleitoral para exclusão da chapa 1 fundamentou-se na suposta violação ao art. 18 do do Regimento Interno das Eleições Gerais – 2015. Ocorre que, o Presidente da Comissão participou do fato ocorrido, e que ensejou referida conclusão, sem contudo, observar as vedações quanto aos membros das chapas inscritas no processo eleitoral, bem com as sanções a serem impostas em caso de descumprimento, a exemplo da exclusão de chapa no processo eleitoral. Ademais, pela aplicabilidade analógica do art. 18, I, da Lei n. 9.784/98, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, em atenção ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, é "impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;" 3. O Presidente da Comissão era impedido para atuar no processo que decidiu pela exclusão da chapa 1, mormente quando envolvido na situação descrita nos autos, e que supostamente havia infringido dispositivo do Regimento Interno das Eleições Gerais – 2015, o que consectariamente importa em violação aos princípios da moralidade e impessoalidade 4. Do conjunto fático probatório encartado aos autos certificou-se a ausência do devido processo legal para exclusão da Chapa 1, bem como a ausência de liame subjetivo entre as agressões sofridas pelo Presidente da Comissão Eleitoral e o processo eleitoral. 5. Todos os vícios apontados na sentença a quo se revelam aptos à nulidade dos atos praticados pela Comissão Eleitoral e por conseguinte a nulidade da decisão oriunda da referida comissão, sendo medida adequada e justa, a nomeação da chapa sagrada vencedora no pleito (chapa1), na Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do ACRE - SINTESAC. 6. Recurso desprovido.
(Relator Des. Roberto Barros, Comarca de Rio Branco, processo n. 0708350-07.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, julgamento em 05/12/2017, registro em 07/12/2017, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”.

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para R$9.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023